Tribunal: STF
Processo: HC 181255
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Prescrição. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 545.992/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por estelionato (em continuidade delitiva, por diversas vezes) e associação criminosa, em concurso material. O paciente foi autorizado a recorrer da sentença, em liberdade. 
    3. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o acusado do delito de associação criminosa. 
    4. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 545.992/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar, sobretudo por verificar que o deslinde da controvérsia exige uma “análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal...”
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, no tocante ao delito de estelionato. Afirma que a pena-base foi fixada em 2 anos, sendo certo que transcorreu prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Daí o pedido de concessão da ordem para que se reconheça a extinção da punibilidade.
    6. Decido.
    7. Inicialmente ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. A matéria suscitada na impetração não foi objeto de debate pelas instâncias precedentes. Ademais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto...” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator